Tribunal: CARF
Processo: 10166.722862/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.722862/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.309 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2021
Recorrente
LOTAXI TRANSPORTES URBANOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
REQUISITOS
DO
LANÇAMENTO.
DIREITO DE DEFESA.
Preenchidos os requisitos do lançamento, não há que se falar em nulidade, nem
em cerceamento do direito de defesa.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA.
A autoridade julgadora determinará, de ofício ou a requerimento do
impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. EMPREGADOS.

A participação nos lucros ou resultados da empresa apenas não integra o salário
de contribuição quando paga ou creditada de acordo com a lei específica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.722862/2011-19
Fl. 1609
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.309 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722862/2011-19

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de crédito lançado contra o sujeito passivo acima identificado que, de
acordo com o Relatório Fiscal (fls. 51/69), refere-se aos autos de infração abaixo relacionados:
 DEBCAD 37.321.309-3 – referente à contribuição social destinada à
seguridade social correspondente à contribuição dos segurados, não
descontada pela empresa de suas remunerações, não declaradas em
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informação à Previdência Social – GFIP;
 DEBCAD 37.321.310-7 – referente à contribuição social destinada à
seguridade social correspondente à contribuição da empresa, inclusive
para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho (GILRAT), não declaradas em Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informação à Previdência
Social – GFIP;
 DEBCAD 37.321.311-5 – referente à contribuição social destinada a
outras entidades e fundos – Terceiros.
 DEBCAD 37.321.312-3 (Código de Fundamento Legal – CFL 68):
refere-se à autuação por ter a empresa apresentado as GFIPs com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias,
ausentes
os
fatos
geradores
constantes
dos
levantamentos FP, FP2, PL, PL2, CS e CS2.
 Debcad no 37.321.313-1 (Código de Fundamento Legal – CFL 34):
refere-se à autuação por ter a empresa deixado de lançar mensalmente
em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os
fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas e as contribuições da empresa referente aos códigos de
levantamento PL, PL2, CS e CS2.
 Debcad no 37.345.597-6 (Código de Fundamento Legal – CFL 59):
refere-se à autuação por ter a empresa deixado de arrecadar, mediante
desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados
a seu serviço constantes dos levantamentos CS e CS2.

Consta do Relatório Fiscal, que os fatos geradores das contribuições lançadas são
as remunerações pagas a segurados empregados, que se encontram identificados nos seguintes
códigos de levantamento:
Fl. 1610
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.309 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722862/2011-19

 FP – Remuneração de empregados constante das folhas de pagamento, no
período de 01/2008 a 11/2008, com multa de 24%;
 FP2 – Remuneração de empregados constante das folhas de pagamento, no
período de 12/2008 e 13/2008, com multa de 150%;
 PL – Participação nos lucros e resultados, no período de 01/2008 a
11/2008, com multa de 24%;
 PL2 – Participação nos lucros e resultados, no período de 12/2008 e
13/2008, com multa de 150%;
 CS – Contribuição dos segurados empregados não descontada, no período
de 01/2008 a 11/2008, com multa de 24%, apurada de acordo com a faixa
salarial;
 CS2 – Contribuição dos segurados empregados não descontada, no período
de 12/2008 e 13/2008, com multa de 150%, apurada de acordo com a faixa
salarial.

Consta ainda do Relatório Fiscal que:
Em exame feito nas folhas de pagamento foram identificadas remunerações de
empregados, consideradas pela empresa como base de incidência de contribuições
previdenciárias, que não foram declaradas em GFIP e nem recolhidas em GPS.
Mensalmente são feitos lançamentos a débito na conta do Patrimônio Líquido –
Partic. Nos Lucros Ac coletivo e a crédito na conta do ativo – Viplan – Viação Planalto Ltda. Tal
conta exerce o papel da conta caixa ou bancos. Identificou-se a existência de pagamentos a
segurados empregados a título de Participação nos Lucros e Resultados – PLR em desacordo
com a Lei no 10.101/2000, já que em periodicidade superior a duas vezes no mesmo ano civil.
Em razão das alterações introduzidas na legislação previdenciária com a edição da
MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, a fiscalização informa ter efetuado a
comparação das multas em cada competência que compõe o lançamento até 11/2008, com o
objetivo de verificar a penalidade menos severa ao contribuinte. Como resultado, foi aplicada a
multa de mora de 24% ao lançamento da obrigação principal e efetuada a autuação pelo
descumprimento de obrigação acessória de apresentar a GFIP com todos os dados
correspondentes aos fatos geradores de contribuições previdenciárias (AI 68) nas competências
01/2008 a 11/2008.
Nas competências 12/2008 e 13/2008 foi aplicada a multa de ofício qualificada,
correspondente a 150%. A autoridade lançadora esclarece no item 20 do Relatório Fiscal que,
tendo em vista que a empresa incorreu em sonegação ao deixar de declarar em GFIP os fatos
geradores constantes dos levantamentos FP, FP2, PL, PL2, CS e CS2, a multa seria aplicada nos
termos do § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnações, fls.
1.170/1.209, alegando que toda a remuneração dos empregados está declarada em GFIP e que
não incide contribuições sobre valores pagos a título de participação nos lucros ou resultados.
Requer a produção de prova pericial. Insurge-se contra a multa de ofício. Alega que foi incluída
na base de cálculo o valor do FGTS e requer a nulidade do lançamento. Questiona as multas por
descumprimento de obrigações acessórias.
Fl. 1611
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.309 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722862/2011-19

Os autos foram baixados em diligência para verificação da inclusão do FGTS na
base de cálculo. A fiscalização propôs a retificação do lançamento apurado nos levantamentos
FP, FP2, CS e CS2. Cientificado do resultado da diligência o contribuinte não se manifestou.
Foi proferido o Acórdão 10-47.860 - 6a Turma da DRJ/POA, fls. 1.530/1.549,
com a seguinte ementa e resultado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
NULIDADE.
O lançamento que observa as disposições da legislação para a espécie não incorre em
vício de nulidade.
PEDIDO DE PERÍCIA.
A autoridade julgadora pode indeferir o pedido para realização de perícia que considerar
prescindível.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2008 a 31/12/2008
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A ausência da demonstração nos autos do intuito doloso do sujeito passivo, impedindo
ou retardando o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador, sua natureza ou circunstâncias materiais, ou das suas condições pessoais,
impossibilita a qualificação da multa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AI - Debcad no 37.321.309-3 e 37.321.310-7 AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
CONTRIBUIÇÕES
DA
EMPRESA.
CONTRIBUIÇÕES
DOS
SEGURADOS.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AI - Debcad no 37.321.311-5 AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO.
Constatado equívoco no lançamento, cabe sua retificação.
PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO. PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NOS
LUCROS OU RESULTADOS EM DESACORDO COM A LEI. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO.
Incide contribuição previdenciária sobre a remuneração a segurados empregados obtida
da folha de pagamento do contribuinte e sobre os valores pagos em desacordo com a lei,
a título de participação nos lucros ou resultados.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AI - Debcad no 37.321.312-3 INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
GFIP. APRESENTAÇÃO COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS
GERADORES.
AI - Debcad no 37.321.313-1 INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
DEIXAR DE LANÇAR MENSALMENTE EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA
CONTABILIDADE, DE FORMA DISCRIMINADA, OS FATOS GERADORES DE
TODAS
AS
CONTRIBUIÇÕES,
O
MONTANTE
DAS
QUANTIAS
Fl. 1612
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.309 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722862/2011-19

DESCONTADAS, AS CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA E OS TOTAIS
RECOLHIDOS.
AI - Debcad no 37.345.597-6 INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
DEIXAR A EMPRESA DE ARRECADAR, MEDIANTE DESCONTO DAS
REMUNERAÇÕES, AS CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS EMPREGADOS E
TRABALHADORES AVULSOS A SEU SERVIÇO.
A multa aplicada não pode ser afastada se, constatado o descumprimento a obrigações
acessórias, a autoridade lançadora efetua as autuações de acordo com as disposições da
legislação pertinente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Consta do voto do acórdão de impugnação que o lançamento foi retificado na
forma proposta pela fiscalização e que foi excluída a qualificadora da multa. Houve recurso de
ofício.
Cientificado do Acórdão em 17/12/13 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 1.570),
o contribuinte apresentou recurso voluntário em 14/1/14, fls. 1.572/1.607, que contém, em
síntese:
Inicialmente, informa que foi negada a perícia requerida. Diz ser fundamental a
realização de perícia e apresenta quesitos.
Alega serem indevidas as contribuições sobre valores pagos a título de
participação nos lucros ou resultados – PLR, em atendimento à convenção coletiva.
Disserta sobre o Princípio da Legalidade, quanto às limitações constitucionais ao
poder de tributar e princípios que regem o processo administrativo.
Questiona o acórdão recorrido, de forma não linear e repetitiva, parágrafo a
parágrafo, desde a ementa, em síntese:
Sobre a PLR, afirma que não é tributável. O vício de forma, pagamento sem
observar a semestralidade não autoriza a tributação.
Entende que o indeferimento da perícia cerceia seu direito de defesa. Por isso, é
nula a decisão recorrida.
Afirma haver vício no lançamento por não ter segregado os valores dos declarados
pela recorrente dos concernentes à PLR.
Diz não concordar com a alteração da base de cálculo sem que o fisco
discriminasse qual foi o pagamento omitido. Devido à retificação dos valores, deve ser declarado
nulo o lançamento.
Quanto aos autos de infração por descumprimento de obrigações acessórias, nega
que cometeu as infrações.
Diz não entender qual fato gerador foi desonerado em razão da defesa. Que não
foram anexados os DADRs aos autos. Requer seja intimada de tais documentos. Alega
cerceamento do direito de defesa, inclusive pelo uso de palavras estranhas ao idioma nacional, a
exemplo Fopag. Afirma ter faltado motivação para as multas por descumprimento de obrigações
acessórias, alíquota e base de cálculo.
Fl. 1613
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.309 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722862/2011-19

Quanto ao conteúdo sob o título “Da retificação do lançamento”, diz que o erro
não foi corrigido, pois os lançamentos não foram alterados.
Diz ainda que trechos de sua impugnação não foram respondidos.
Requer seja declarada a nulidade do auto de infração.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
Quanto ao recurso de ofício, em 10/2/17 foi publicada a Portaria MF no 63, que
aumentou o limite de alçada para recurso de ofício, que antes era de um milhão de reais, para R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
Assim consta da citada Portaria:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais). (grifo nosso)
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
A Súmula CARF no 103 dispõe que:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Avaliando-se os valores lançados, mantidos e exonerados de principal e multa,
tem-se os valores indicados na Tabela 1.
Tabela 1 – Valores lançados, mantidos e total exonerado nos autos de infração que
integram o processo.

37.321.309-3
Lançado
Mantido
Principal
R$ 600.563,30
R$ 15.603,86
Multa
R$ 76.958,59
R$ 16.947,68
Multa
R$ 131.821,83

37.321.310-7

Principal
R$ 1.192.165,67
110802.36
Multa
R$ 149.019,06
R$ 35.578,41
Multa
R$ 262.276,68

37.321.311-5

Principal
R$ 300.633,06
R$ 27.941,46
Multa
R$ 37.578,73
R$ 8.971,94
Multa
R$ 66.139,35

37.321.312-3

Fl. 1614
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.309 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722862/2011-19

CFL 68
R$ 259.006,90
R$ 151.877,32
Total
R$ 3.076.163,17
R$ 256.920,67
Diferença

R$ 2.819.242,50

Portanto, como o valor exonerado ultrapassa o limite de alçada de R$
2.500.000,00, o recurso de ofício deve ser conhecido.

RECURSO DE OFÍCIO
Conforme relatado, diante da alegação do contribuinte de erro na apuração da base
de cálculo, os autos foram baixados em diligência. A fiscalização reconheceu o erro no
lançamento, apresentou os esclarecimentos e propôs a retificação do lançamento nos
levantamentos FP, FP2, CS e CS2 pelos motivos a seguir transcritos:
a) Em análise às GFIP acostadas aos autos, observa-se que o NIT de diversos
empregados constantes do arquivo digital de folha de pagamento elaborado pela
empresa é diferente do declarado em GFIP, o que gerou divergências no confronto entre
a folha de pagamento e a GFIP.
b) A própria empresa definiu em seu arquivo MANAD de folha de pagamento como 1 –
“É Base da Previdência” a rubrica 904 – F.G.T.S. Em razão desta incorreção,
divergências foram geradas ao realizar o comparativo entre a folha de pagamento e a
GFIP.
A decisão recorrida acatou a proposta de retificação apresentada pela fiscalização.
Além disso, excluiu a agravante da multa de ofício na competência 12/08, já que a competência
13/08 fora completamente excluída com a retificação proposta, nos seguintes termos:
A simples falta de declaração e de recolhimento das contribuições devidas, incluídas em
lançamento, é penalizada com a multa de ofício de 75%.
Para que haja a qualificação da multa de ofício, passando a ser de 150%, é necessário
que fique comprovada a intenção, o propósito deliberado, a conduta dolosa do
contribuinte, impedindo ou retardando, no todo ou em parte, o conhecimento do Fisco
acerca da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais, ou de suas condições pessoais.
Não havendo nos autos esta prova, a multa aplicada na competência 12/2008, relativa ao
levantamento PL2, deve ser reduzida a 75%.
Sendo assim, estando de acordo com as exclusões efetuadas, nego provimento ao
recurso de ofício.
RECURSO VOLUNTÁRIO
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
O recorrente ao contestar parágrafo a parágrafo do relatório do acórdão de
impugnação, afirma que trechos de sua impugnação não foram respondidos.
O julgador, ao decidir, não está obrigado a discorrer sobre todos os argumentos
apresentados pela parte, principalmente quando, no voto, há fundamentos suficientes para
legitimar a conclusão por ele abraçada.
Assim, infrutíferos os argumentos apresentados no recurso voluntário
questionando as razões de decidir do julgador de primeira instância, afirmando que não foram
apreciados argumentos, não havendo que se falar em nulidade da decisão de primeira instância.
Fl. 1615
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.309 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722862/2011-19

PERÍCIA
Basicamente, o contribuinte limita seu recurso à afirmação de nulidade do
lançamento sob o argumento do indeferimento do pedido de perícia e consequente cerceamento
do direito de defesa.
Tal argumento não tem como prosperar. Correto o acórdão de impugnação que
indeferiu o pedido de realização de perícia.
No caso, não pode ser acolhido o pedido de realização de perícia, pois os valores
lançados foram apurados com base em documentos (GFIP, folhas de pagamento e contabilidade)
do próprio sujeito passivo. O relato da fiscalização é suficiente para a comprovação da existência
do débito. Caberia ao sujeito passivo apontar os erros cometidos pela fiscalização, sendo
desnecessária a perícia para elucidar a questão.
Nos termos do Código de Processo Civil, Lei 13.105/15, art. 464, § 1o, incisos I e
II, a perícia será indeferida quando a prova do fato não depender do conhecimento especial de
técnico ou for desnecessária em vista de outras provas produzidas.
Portanto, não se justifica o deferimento da perícia no presente caso, uma vez que
esta somente deve ocorrer quando a matéria de fato, ou em razão da natureza técnica do assunto,
cuja comprovação não possa ser feita no corpo dos autos, devendo vir tal pedido, sempre que
possível, acompanhado de amostragem ou qualquer forma de evidenciação dos aspectos cuja
apreciação requer minucioso exame.
Observe-se que diante da argumentação de inclusão do FGTS na base de cálculo,
sendo apresentados demonstrativos de pagamento por amostragem, os autos foram baixados em
diligência e o crédito tributário retificado, o que demonstra que a diligência foi suficiente para
corrigir o lançamento, já que todos os valores constam dos documentos do próprio contribuinte.
Assim, considerando que os julgadores possuem o devido conhecimento
especializado sobre da legislação e sua aplicação, e que não há dúvida quanto aos fatos que
ensejaram o lançamento, forma de apuração, base de cálculo e alíquotas aplicadas, inclusive a
retificação efetuada, prescindível a realização de perícia, pois nenhum documento novo foi
apresentado, no recurso, que demandasse novo exame pela fiscalização ou por perito.
Acrescente-se que não foi indicado perito, conforme previsto no Decreto
70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
Portanto, não há que se falar em nulidade ou cerceamento do direito de defesa.
Ressalte-se, ainda, que as bases de cálculo, ao contrário do que alega o
recorrente, foram sim segregadas, nos levantamentos FP e PL, conforme relatado.
PLR
Fl. 1616
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.309 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722862/2011-19

Quanto ao pagamento de PLR, o recorrente disserta sobre legalidade, afirmando
que tal parcela não é salário de contribuição e que foi paga conforme convenção coletiva.
Para o segurado do RGPS, qualquer parcela destinada a retribuir o seu trabalho
integra o salário de contribuição, conforme Lei 8.212/1991, artigo 28, inciso I:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
Entretanto, a Lei 8.212/91, no art. 28, § 9o, exclui algumas rubricas da base de
incidência das contribuições previdenciárias, contudo para que tais rubricas sejam excluídas,
elas devem estar previstas no citado dispositivo legal e devem ser pagas dentro dos ditames
da lei.
O art. 28, § 9o, prevê hipóteses de não incidência de contribuições sociais sobre
participação nos lucros e resultados:
Art. 28. [...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica; (grifo nosso)
[...]
Vê-se, portanto, que tais hipóteses de renúncia fiscal não são absolutas, mas sim
condicionadas pelo próprio dispositivo legal que as prevê.
No caso da PLR, a isenção apenas acontece se os pagamentos forem efetuados de
acordo com a lei específica, no caso, a Lei 10.101/2000.
De acordo com a fiscalização a empresa não observou referida lei, pois efetuou
pagamentos mais de duas vezes no ano civil, sem observância do intervalo de seis meses
entre os pagamentos, sujeitando então, os valores pagos a esse título, à incidência da
contribuição social previdenciária e destinada a terceiros.
As planilhas juntadas às fls. 1.491/1.526 demonstram pagamentos de PLR
praticamente mensal para um mesmo empregado, o que descaracteriza, por completo, ser tal
verba relativa à participação nos lucros e resultados.
Certo é que a Convenção Coletiva faz "lei" entre as partes, contudo, não têm
validade as cláusulas que são contrárias ao disposto em lei. Ademais, a própria Convenção
Coletiva estabelece que devam ser seguidas as regras da Lei 10.101/2000.
LEVANTAMENTO FP e FP2
Conforme relatado e suficientemente esclarecido no Relatório Fiscal, os valores
apurados nos levantamentos FP, FP2, e parte do CS e CS2, se referem a diferenças entre os
valores encontrados nas folhas de pagamento e os declarado em GFIP.
Fl. 1617
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.309 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722862/2011-19

Os valores lançados foram retificados, sendo que os equívocos, conforme
informado pela fiscalização se deram por erro que o próprio sujeito passivo deu causa: o NIT de
diversos empregados constantes do arquivo digital de folha de pagamento elaborado pela
empresa é diferente do declarado em GFIP e a própria empresa definiu em seu arquivo MANAD
de folha de pagamento como 1 – “É Base da Previdência” a rubrica 904 – F.G.T.S.
Feita a proposta de retificação do lançamento, dado ciência do resultado da
diligência, o sujeito passivo não se manifestou. Tal fato demonstra concordância com a
retificação proposta, já que não foram apresentados novos argumentos.
Ao contrário do que alega o recorrente, as retificações realizadas, com os
respectivos valores, foram apresentadas em tabelas, fls. 1.222/1.526, com informação de que
“seguem em CD anexo planilhas individualizadas por segurado com os valores considerados
como base de cálculo pela fiscalização” (fl. 1.224).
Assim, devidamente esclarecido o lançamento, não há que se falar em nulidade.
O fato gerador exonerado foi devidamente explicado na resposta à diligência.
Dúvidas, se existissem, deveriam ter sido apresentadas no prazo para apresentar manifestação,
após ciência do resultado da diligência. Entretanto, cientificado do resultado da diligência, o
contribuinte não apresentou manifestação.
Os DADRs foram juntados às fls. 1.550/1.561 dos autos e integram o Acórdão de
Impugnação, do qual o recorrente foi devidamente intimado. Ademais, o recorrente tem direito a
vista dos autos sempre que quiser.
Quanto a eventuais códigos utilizados pela fiscalização ao nomear os
levantamentos, eles não prejudicam o entendimento do lançamento, pois ele foi devidamente
motivado.
Diante das retificações realizadas, estranho o argumento do recorrente que os
lançamentos não foram alterados.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
O recorrente afirma que não cometeu as infrações apuradas nos autos de infração
por descumprimento de obrigações acessórias.
A simples discordância dos fatos não pode ser considerada para afastar o
lançamento. A discordância desprovida da indicação dos motivos de fato (devidamente
comprovados) ou de direito em que se fundamenta a irresignação é entendida como negativa
geral, o que não configura impugnação ou recurso.
A motivação para cada um dos autos de infração lavrados está explicitada no
Relatório Fiscal, fls. 64/67. Não há que se falar em alíquotas para as multas aplicadas. Os valores
de multa lançados também estão devidamente lastreados na legislação e demonstrados.
CONCLUSÃO
Voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento. Conhecer do
recurso de ofício e negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier
Fl. 1618
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.309 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722862/2011-19

Fl. 1619
DF CARF MF
Original